Tribunal: TJPA
Processo: 0802122-78.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802122-78.2022.8.14.0401

APELANTE: MIKAEL MARCILEI VINAGRE MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º-A,
DO CPB.

DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. ALEGAÇÃO DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP NÃO FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS, BEM COMO DE QUE A DECISÃO SINGULAR AO NEGATIVAR ALGUNS VETORES SE MOSTRA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO.
PROVIMENTO
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DO APELANTE FOI COMINADA EM PATAMAR BEM ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE 03 CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, PORÉM, CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS RELATIVAS À CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL, APRESENTANDO DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO SOMENTE AQUELA RELATIVA AOS ANTECEDENTES, RAZÃO PELA QUAL A PENA BASE HÁ QUE SER REDUZIDA A PATAMAR MAIS PRÓXIMO DO MÍNIMO, PASSANDO A PENA, AO FINAL, A SER DE
07 ANOS, 09 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO E 18 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
MIKAEL MARCILEI VINAGRE MACEDO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º-A, I
,
do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 19980280, que no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 13:20 horas, as vítimas Leonel Vinhas Costa Souza e Gabriel Vinhas Costa Souza, irmãos, estavam no estabelecimento comercial Dom Bistrô, localizado na Rua Jerônimo Pimentel, bairro do Umarizal, quando o ora apelante, fazendo uso de arma de fogo, adentrou o estabelecimento e anunciou o assalto, subtraindo da vítima Leonel um aparelho celular, a carteira porta cédulas e o relógio de pulso, subtraindo da vítima Gabriel um aparelho celular e a quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), fazendo uso de violência e um disparo de arma de fogo em direção à vítima Gabriel, que quase foi atingida, tendo assim agido em razão desta ter pedido para ficar com seu cartão de vacinação, fugindo em seguida.

Que as vítimas o perseguiram e em seguida abordaram uma viatura da PM que fazia rondas no local e esta partiu em diligência, logrando êxito em localizar o ora apelante através do rastreamento do aparelho celular roubado, ocorrendo sua prisão às proximidades do local em que praticado o delito e ainda na posse da
res furtiva
e da arma utilizada.

Conduzido à delegacia para os procedimentos legais, o ora apelante confessou a prática delitiva.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º-A, I
,
do Código Penal.

Em ID 19980281, foi recebida a denúncia.

Resposta à acusação em documento de ID 19980289.

Mídia de audiência em ID 19980328/302, contendo alegações finais orais.

Em Sentença, ID 19980330, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos seus exatos termos, restando a pena base cominada em 07 anos de reclusão e 30 dias multa, e, na segunda fase, promoveu a compensação da atenuantes da confissão com a agravante da reincidência, passando, na terceira fase, a pena a ser de 11 anos e 08 meses de reclusão e 50 dias multa ante a presença da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, a ser cumprida em regime inicial fechado, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em razões recursais, ID 19980360, requereu a defesa reforma da sentença condenatória para que a pena base seja revista, passando ao mínimo legal uma vez que, afirma, as circunstâncias judiciais avaliadas negativamente não apresentam fundamentação idônea.

Em contrarrazões, ID 19980363, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 20789113, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento ao recurso, para que a sentença penal condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
MIKAEL MARCILEI VINAGRE MACEDO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º-A, I
,
do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA DOSIMETRIA
:

Pretende o recurso, em tópico único, que se proceda a revisão da dosimetria da pena ao ora apelante cominada, com uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para que a pena base passe ao mínimo legal, ou, a patamar próximo.

Antes de adentrar ao mérito da demanda ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros por ele legalmente definidos e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

Julgo PROCEDENTE a denúncia apresentada contra o réu MIKAEL MARCILEI VINAGRE MACEDO, filho(a) de VIRGILIO MARCIO MAIA MACEDO e de KATIA CILENE CONCEICAO VINAGRE, devidamente qualificado nos autos, para condená-lo por infringência às normas do art. 157, §2º-A, do CPB. Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo.

Passo a dosimetria da pena, de conformidade com os artigos 59 e 68 do CPB.

A
culpabilidade
do réu é demonstrada vez que, ao tempo da ação ilícita, era ele inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do seu ato, e de se comportar de acordo com este entendimento,
apresenta outros antecedentes
, inclusive, condenação.

Conduta social
reprovável, indicando periculosidade, sendo que quanto à
personalidade
, é dependente de estudo social.

O
motivo do crime
, os comuns ao tipo, ou seja, a busca de lucro fácil. O aumento patrimonial, sem o trabalho lícito.

As
circunstâncias do crime
, normal à espécie. As
consequências
, embora de ação grave, não trouxeram maiores prejuízos às vítimas, pois não ocorreram lesões físicas e nem patrimoniais vez que houve a devolução integral do crime.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Em razão das circunstâncias acima relacionadas, FIXO A PENA BASE do acusado
7 (sete) anos, de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa
, sendo o dia-multa correspondente à 1/30 do salário mínimo vigente á época dos fatos, observando as condições econômicas do agente.

O réu apresenta contra si a agravante prevista no art. 61, inciso I, do CPB, haja vista que, além do crime pelo qual foi sentenciado com trânsito em julgado, já citado alhures, também foi condenado em sentença transitada em julgado e não extinta há mais de 05 anos, nos autos do processo de nº 0028063-05.2018.8.14.0401, pela prática do crime previsto no art. 157, do Código Penal, com trânsito em julgado em 03/06/2019.

Por outro lado, verifica-se aplicável a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, por sua confissão espontânea perante a autoridade policial, posto que esta foi utilizada como base para sua condução, o que se coaduna com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Não se apresentam causas de diminuição da pena. Entretanto, confirma-se a majorante prevista no art. 157,§2º-A, I, do CPB , roubo com uso de arma de fogo, pelo que aumenta em 2/3 a pena, restando DEFINITIVAMENTE EM 11 (ONZE) ANOS E 08 (OITO) MESES, DE RECLUSÃO, E 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

(...)

Observa-se, do excerto acima, que o magistrado considerou desfavoráveis as circunstâncias relativas à culpabilidade, antecedentes e conduta social
, razão pela qual cominou a pena base em patamar superior ao mínimo
, porém, efetivamente não apresentou devida fundamentação a alguns de tais vetores na medida em que a
culpabilidade
foi negativada em razão de o réu ter consciência da ilicitude de sua conduta e ainda assim a praticar, contudo, tal proceder é normal à espécie, pois se não tivesse o agente consciência da ilicitude do ato poderia vir a ser isentado da pena ou ter sua pena diminuída, na medida em que sua conduta poderia ser reconhecida como erro, não se mostrando, portanto, a argumentação lançada aos autos como válida e suficiente à negativação do vetor, que deverá ser considerado como neutro.

Quanto à
conduta social
do agente, afirmou ser esta reprovável, o que não se mostra como fundamentação suficiente a
negativar tal circunstância judicial uma vez que sua negativação demanda análise aprofundada de aspectos específico do réu, o que não ocorreu no presente caso, devendo ser esta circunstância considerada como neutra.

No tocante aos
seus
antecedentes
, tem-se que esta apresenta fundamentação idônea, uma vez que se utilizou o magistrado de uma das condenações anteriores, já transitada em julgado, para o negativar e tal proceder é lícito, pois, conforme a vasta jurisprudência, na presença de mais de uma condenação transitada em julgado, uma pode ser utilizada como circunstância judicial e outra, na segunda fase, como reincidência, estando, portanto, escorreita a decisão proferida pelo magistrado singular, não havendo como se promover qualquer reparo em relação a esta circunstância.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ART. 344 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO.
MAUS ANTECEDENTES, PRESENÇA DE TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal
, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, ficando apenas vedado o bis in idem. 2.
Considerando a existência de três condenações transitadas em julgado não valoradas na segunda etapa da dosimetria a título de reincidência, não se vislumbra ilegalidade na exasperação da pena-base pelos maus antecedente
s da ré. 3. Ocorre que o aumento determinado pela instância ordinária a título de maus antecedentes, ainda que levado em consideração tratar-se de três condenações, mostra-se desproporcional. Note-se que,
muito embora a lei não estabeleça o patamar mínimo e o máximo para incidência de cada circunstância judicial, sedimentou-se nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que o acréscimo superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável deve ser devidamente justificado. 4. Assim, havendo três condenações para caracterização dos maus antecedentes, está autorizada a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo, mostrando-se adequado e suficiente para reprovação e prevenção do delito o acréscimo em 1/2 (metade) na pena-base pelo reconhecimento dos maus antecedentes
(três condenações transitadas). 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1116974 MG 2017/0146435-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2017)

Assim, há que ser dado provimento a este ponto do apelo e, passando duas das três circunstâncias judiciais do art. 59 do CP a serem consideradas como neutras, deve a pena base do ora apelante ser reduzida a patamar mais próximo ao mínimo legal, como pretendido pela defesa, razão pela qual aumento a pena base, de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, em 1/6, conforme a orientação jurisprudencial, passando a pena base do ora apelante a ser de

04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, o sentenciante reconheceu a presença, em favor do apelante, da atenuante da confissão espontânea, bem como da agravante da reincidência e escorreitamente as compensou, o que igualmente faço, permanecendo a pena intermediária em
04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa.

Na terceira fase da dosimetria, observa-se, do dispositivo da sentença, que a causa de aumento de pena em razão do uso de arma de fogo, nos termos do § 2º-A, I, do art. 157, do CP, se deu no percentual legalmente previsto, qual seja, 2/3, patamar que adoto, passando a pena do ora apelante a ser de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, o que se mostra proporcional à conduta praticada, patamar no qual deve se tornar final e definitiva.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para, reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reduzir a pena do ora apelante para 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, de acordo com a fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 30/09/2024